Tribunal: TJES
Processo: 0001383-71.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001383-71.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUMA DE OLIVEIRA PAGOTTO

APELADO: FABIO JUNIOR DA SILVA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N
º: 0001383-71.2017.8.08.0049

EMBARGANTE
: NEUMA DE OLIVEIRA PAGOTTO

EMBARGADO
: FABIO JUNIOR DA SILVA

RELATOR
: Desembargador convocado LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGADOR NÃO OBRIGADO A REBATER TODAS AS PROVAS SEPARADAMENTE (TEMA 339 DO STF).
RATIO DECIDENDI
INALTERADA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PEDIDO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da autora, mantendo a sentença de improcedência do pedido de anulação de contrato de compra e venda de imóvel e restituição de valores, sob o fundamento de que a adquirente detinha plena ciência da ilicitude e irregularidade do loteamento.

2. A embargante alega que o acórdão foi omisso ao tratar a área como "fração ideal" em vez de "lote autônomo decorrente de desdobro" e por não indicar pontualmente nos autos quais elementos de prova comprovariam sua ciência prévia acerca da ilicitude do objeto. O embargado, em contrarrazões, requer a condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, alegando caráter protelatório (art. 1.026, § 2º, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão (art. 1.022, II, do CPC) quanto à natureza registral da área alienada e à especificação individualizada das provas que demonstraram a ciência da ilicitude pela compradora; e (ii) aferir se a oposição dos presentes embargos de declaração configura conduta manifestamente protelatória capaz de ensejar a multa requerida pelo embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração consubstanciam espécie recursal de fundamentação estritamente vinculada, prestando-se tão somente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não sendo via adequada para a revaloração probatória ou rediscussão do mérito.

5. Não se constata omissão no julgado. A deliberação colegiada assentou, com clareza, que ambas as partes detinham conhecimento da irregularidade no parcelamento do solo. O fato de o aresto não ter especificado "folha por folha" as provas não caracteriza vício, sendo pacífico que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes ou mencionar expressamente cada documento, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada (Tema 339 do STF).

6. A distinção suscitada pela embargante acerca da nomenclatura do lote ("fração ideal" ou "lote autônomo") não possui o condão de alterar a
ratio decidendi
do julgado, cuja essência repousa na vedação ao comportamento contraditório de quem adquire imóvel ciente da ilicitude do loteamento. Evidencia-se apenas o inconformismo material da parte com o resultado adverso.

7. Rejeita-se o pedido de condenação em multa formulado pelo embargado. A mera oposição de embargos declaratórios fundamentados no inconformismo ou no intuito de reexame de teses, ainda que incabíveis, não induz presunção automática de má-fé ou dolo processual de retardar o feito. Ausente o manifesto caráter protelatório exigido pelo art. 1.026, § 2º, do CPC, incabível a penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Rejeitado o pedido de condenação em multa por litigância protelatória formulado em contrarrazões.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão no acórdão que, em consonância com o Tema 339 do STF, apresenta fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, não estando o julgador obrigado a refutar cada argumento ou elencar individualmente todas as provas dos autos. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à revaloração de provas (art. 1.022 do CPC). 3. A oposição de embargos de declaração com intuito de reexame de mérito, desacompanhada de dolo processual ou má-fé, não configura, por si só, recurso manifestamente protelatório apto a ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N
º: 0001383-71.2017.8.08.0049

EMBARGANTE
: NEUMA DE OLIVEIRA PAGOTTO

EMBARGADO
: FABIO JUNIOR DA SILVA

RELATOR
: Desembargador convocado LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NEUMA DE OLIVEIRA PAGOTTO
contra o v. acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Câmara Cível, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores ajuizada pela ora embargante em face de
FABIO JUNIOR DA SILVA
.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese: (i) que o acórdão padece de omissão, pois asseverou tratar-se de condomínio com imissão na posse de fração ideal, quando, em verdade, a recorrente teria adquirido um lote autônomo decorrente de desdobro realizado pelo apelado; e (ii) que o julgado foi omisso ao não indicar nos autos quais elementos de prova comprovariam que ela era sabedora da ilicitude do objeto, uma vez que teria adquirido a área acreditando na sua regularidade perante a legislação municipal.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas por Fabio Junior da Silva, pugnando, preliminarmente, pela condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC, ante o suposto caráter protelatório do recurso.

Presentes os pressupostos, conheço o recurso, passando à análise do mérito.

Segundo se depreende, trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação da autora, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de compra e venda de imóvel e restituição de valores.

O acórdão hostilizado julgou improcedente a pretensão recursal sob o fundamento de que a autora, ora embargante, adquiriu a área mediante livre manifestação de vontade, sendo plenamente sabedora da ilicitude e da irregularidade do objeto (loteamento irregular).

Cinge-se a controvérsia a aferir (i) se a interposição do recurso configura conduta manifestamente protelatória capaz de ensejar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, requerida pelo embargado; e (ii) se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão apontados pela recorrente no tocante à natureza do lote e às provas de sua ciência prévia acerca da ilicitude do negócio.

Adentrando ao mérito do recurso, a compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que os embargos de declaração consubstanciam espécie recursal de fundamentação estritamente vinculada, prestando-se tão somente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material contidos no provimento jurisdicional, nos exatos contornos do art. 1.022 do CPC.

No caso, observa-se que o acórdão embargado analisou e fundamentou, com profusão de detalhes, as premissas fáticas e jurídicas essenciais para o deslinde da controvérsia, não padecendo de qualquer omissão.

A deliberação colegiada foi cristalina ao assentar que os elementos constantes dos autos demonstraram que ambas as partes detinham conhecimento da irregularidade no parcelamento do solo quando da celebração da avença.

O fato de o aresto não ter especificado pontualmente e folha por folha as provas que formaram o convencimento do órgão julgador não caracteriza vício de omissão, sendo cediço que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a fazer menção expressa a cada documento, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão (Tema 339/STF).

Ademais, a distinção suscitada pela embargante – de que não haveria imissão na posse de "fração ideal", mas sim aquisição de "lote autônomo por desdobro" – não possui condão de alterar a
ratio decidendi
do julgado.

A essência do acórdão repousa na ciência da ilicitude do negócio e na vedação ao comportamento contraditório, contexto fático que permanece inalterado qualquer que seja a nomenclatura atribuída à parcela do solo transacionada.

Denota-se, destarte, que a real intenção da recorrente traduz-se em nítido inconformismo material com o resultado do julgamento que lhe foi adverso, almejando a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para provocar a revaloração das provas, providência que esbarra na estreiteza da via dos aclaratórios.

Nesse contexto, a manutenção do acórdão impugnado é medida que se impõe, na medida em que a decisão colegiada expôs de maneira clara e lógica os fundamentos de fato e de direito que ampararam o desprovimento do apelo, não havendo qualquer vício previsto no art. 1.022 do diploma processual civil a ser sanado.

No tocante ao pedido de condenação em multa formulado em contrarrazões, a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil exige a efetiva e insofismável demonstração do caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios.

Como se depreende, a simples oposição do recurso decorrente de inconformismo ou com o intuito de provocar o reexame de teses, ainda que incabível na via eleita, não induz, de
per si
, presunção de má-fé processual ou intuito deliberado de retardar o trâmite do feito, sob pena de indevida restrição ao direito de recorrer. Logo, não evidenciado o dolo processual da embargante, impõe-se a rejeição do pleito punitivo.

Do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
. Rejeito, outrossim, o pedido de condenação em multa por litigância protelatória formulado pelo embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)